Tribunal: TJSP
Processo: 1017204-97.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro c.c. indenização por danos morais. Verbas de sucumbência. Honorários advocatícios. Viabilidade de fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Necessidade de redução a patamar que melhor se adequa à natureza e à importância da causa, e ao efetivo trabalho desenvolvido pelos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro c.c. indenização por danos morais. Verbas de sucumbência. Honorários advocatícios. Viabilidade de fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Necessidade de redução a patamar que melhor se adequa à natureza e à importância da causa, e ao efetivo trabalho desenvolvido pelos advogados. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017204-
97.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante EVERSON
GUSTAVO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO PAN S/A e
TOO SEGUROS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE PAN SEGUROS S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017204-97.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017204-97.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto
Apelante: Everson Gustavo de Oliveira
Apelados: Too Seguros S/A e Banco Pan S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42714)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
cobrança de seguro c.c. indenização por danos
morais. Verbas de sucumbência. Honorários
advocatícios. Viabilidade de fixação nos termos
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Necessidade de redução a patamar que melhor se
adequa à natureza e à importância da causa, e ao
efetivo trabalho desenvolvido pelos advogados.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 272/275) interposta por
Everson Gustavo de Oliveira contra a sentença (fls. 259/262 e 269) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro c.c. indenização
por danos morais, ajuizada por ele contra Too Seguros S/A e Banco Pan S/A.
Inconformado, recorre com vistas à reforma parcial da sentença, apenas para
que sejam minorados os honorários advocatícios de sucumbência, os quais
são vistos como arbitrados de modo exagerado. Fundamenta que a fixação
dos honorários, no caso concreto, se sujeita à disciplina do artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não comportando o arbitramento
por equidade. Diz que a atuação dos advogados não se estendeu a muitas
intervenções, bem como não envolveu matéria complexa. Requer sejam
observados, na fixação, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017204-97.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Pede pela redução a 10% sobre o valor da causa. Postula a reforma parcial da
sentença.
Too Seguros S/A e Banco Pan S/A apresentaram
contrarrazões, sucessivamente, cada qual se manifestando, em síntese, pela
manutenção da sentença na sua integralidade (fls. 279/282 e 283/285).
É o relatório, no essencial.
Tem razão o autor.
Os honorários advocatícios quedaram arbitrados em
patamar excessivo (R$ 2.000,00), um pouco distanciado da razoabilidade.
A ação foi julgada improcedente após apresentadas
as contestações por parte dos réus, no que se resumiu o trabalho de seus
patronos, sem que houvesse sequer a instauração da instrução processual.
Diante disso, é de se reconhecer que não houve
necessidade de labor excessivo, ou de intensa complexidade, mesmo porque
se está diante de causa simples, que não dá espaço a grandes discussões.
Os patronos, embora tenham escritório fixado em
outras comarcas, puderam acompanhar a tramitação do processo à distância,
na sua forma digital, não podendo, desta forma, invocar a tese de grandes
deslocamentos, e de gastos com viagens. A participação, além do mais, se
resumiu apenas às contestações, sem que tenha sido exigido dos patronos o
comparecimento à audiência ou a outros atos processuais.
Os honorários, embora de direito, devem ser fixados
com moderação, na esteira dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e distanciados de um eventual enriquecimento indevido.
Por tudo isso, convém reduzi-los a 10% sobre o
valor da causa, a cada um dos patronos, nos termos do artigo 85, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017204-97.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Código de Processo Civil/2015, concluindo-se a referida importância já os
remunerará de forma digna. Acrescente-se que o caso não comporta aplicação
do § 8o, na medida em que não se está diante de valor de causa muito baixo.
Destarte,
a
apelação
comporta
provimento,
reformando-se em parte a sentença, tão-somente para arbitrar os honorários
advocatícios, devidos a cada um dos patronos dos réus, em 10% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator